Tribunal: TJDFT
Processo: 0725761-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de sua filha no valor correspondente a cinco salários-mínimos.
2. O agravante alegou estar desempregado, com dívidas elevadas e impossibilitado de arcar com o montante fixado, pleiteando a redução para dois salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução dos alimentos provisórios diante da alegação de incapacidade financeira do alimentante, não comprovada de forma suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos provisórios são fixados em caráter emergencial, com base no binômio necessidade/possibilidade, devendo ser preservado o direito fundamental da criança à subsistência digna.
5. A redução do valor depende de prova robusta da incapacidade do alimentante, não apresentada nos autos.
6. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória necessária para reavaliar a real situação financeira do alimentante.
7. Correta a decisão de primeiro grau ao fixar os alimentos em cinco salários-mínimos, considerando o padrão de vida da menor e a capacidade econômica atribuída ao alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A redução de alimentos provisórios pressupõe prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do alimentante. 2. A insuficiência de prova impede a modificação da decisão em sede de agravo de instrumento, impondo-se a manutenção do valor arbitrado.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 ; Lei no 5.478/1968, art. 4o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040268, 0720760-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 12.09.2025; TJDFT, Acórdão 2037352, 0714527-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 08.09.2025.